Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701160-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINO DE LUCENA RODRIGUES AGRAVADO: JULIANA MARTINS ABUD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a realização de pesquisa junto ao sistema BACENJUD. Em liminar, requer a constrição de bens da executada através do referido sistema. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Indefiro os pedidos de constrições de bens nos CNPJs indicados, das empresas da executada, microempreendedora, porquanto, conforme documentação carreada, as empresas encontram-se baixadas. Verifica-se dos autos que não há veículos cadastrados em nome da executada (ID 46490121), motivo pelo qual indefiro o pedido de pesquisa Renajud. Esclareço ao credor que, por ora, a indisponibilidade de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD, está suspensa em decorrência da pandemia causada pela covid-19, ficando ele desde já advertido que poderá requerer a medida tão logo cesse os efeitos das medidas impostas para controlar a referida patologia. Ressalte-se que a consulta aos sistemas Infojud e e.RIDFT é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. E este é o caso dos autos. Defiro a consulta ao sistema Infojud. Os dados são sigilosos, o que significa dizer que o acesso é restrito. Frutífera a diligência, deverá o patrono exequente ter vista dos dados de forma sigilosa. Lado outro, indefiro o pleito de consulta ao sistema e.RIDFT. Isso porque o acesso ao sistema e-RIDF deve ser previamente custeado pelo credor, pois a consulta e eventual penhora, de forma gratuita, está adstrita somente aos beneficiários da justiça gratuita e a outras hipóteses legais, uma vez que há exigência do prévio pagamento dos emolumentos constante no artigo 14 e parágrafo único da Lei no 6.015/1973 e na Resolução no 19/2015 da Corregedoria deste TJDFT. Ademais, tratando-se da prática de ato notarial, para o processamento do pedido de consulta ao e-RIDF, cabe ao credor diligenciar o recolhimento dos emolumentos referentes a consulta e, caso constatada a existência de imóvel em nome do devedor, também com aquelas custas referentes ao registro da penhora, na forma do art. 222, §1o do Provimento Geral e do Provimento 12/2016, ambas da Corregedoria de Justiça desta Corte. Infrutífera a pesquisa Infojud, intime-se a parte exequente para que, no prazo de dois dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena retorno dos autos ao arquivo.” Decido. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." A discussão trazida à apreciação no presente feito diz respeito ao indeferimento de consulta através do sistema BACENJUD em contas da parte executada, sob a alegação de que a indisponibilidade de ativos financeiros por meio do sistema está suspensa em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável para amparar a medida extrema. Na forma do art. 835, inciso I do Código de Processo Civil, “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. No caso, apesar de a fase de cumprimento de sentença ter se iniciado em setembro/2019, verifica-se que nunca foi promovida qualquer tentativa de penhora através do sistema BACENJUD nas contas da executada. O documento de ID. 46489033 do processo originário indica que a tentativa de penhora online não se refere ao presente feito, pois o detalhamento da ordem judicial indica que a tentativa de bloqueio de valores não foi realizada no CPF da parte executada, bem como indica número de processo e nome de credor distintos. Ademais, inexiste qualquer determinação de suspensão de bloqueio de ativos financeiros através do sistema BACENJUD durante a pandemia da COVID-19 que justifique a negativa do juízo a quo. Não foi editada qualquer Resolução pelo CNJ ou Portaria por este Tribunal de Justiça que impeça os juízos de buscarem a satisfação do crédito dos credores através de consulta e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. Existem apenas recomendações, tais quais a trazida pela Resolução No 318 de 07/05/2020 do CNJ, de que os magistrados zelem pela impenhorabilidade dos valores recebidos a título de auxílio emergencial. Portanto, inexiste óbice legal para a consulta ao sistema BACENJUD. Ademais, em análise ao processo 0703586-44.2019.8.07.0009, verifica-se que em consulta ao sistema INFOJUD (ID. 67973800) não foram encontrados resultados, de forma que o autor foi intimado a requerer o que lhe parecer de direito, sob pena de extinção. Dessa forma, considerando a possibilidade de extinção do feito diante da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de consulta para bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, é cabível o deferimento da liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar ao juízo de origem que seja promovido, dentro do prazo de 48 horas, a consulta ao sistema BACENJUD no CPF da parte executada. Defiro a tramitação preferencial do feito, na forma do art. 1.048, I, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem. Após, manifeste-se o agravado em cinco dias. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L